Tribunal: TJSP
Processo: 2344747-54.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, alegando omissão sobre atividade remunerada e mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, alegando omissão sobre atividade remunerada e mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto aos pontos levantados pelo embargante, justificando a concessão de efeitos infringentes aos embargos. III. Razões de Decidir 3. As matérias ventiladas foram devidamente analisadas, configurando o caráter meramente infringente dos embargos, além do objetivo de prequestionar dispositivos legais. 4. A omissão ensejadora dos embargos é a lacuna condizente com a conclusão do julgado, não se verificando erro material, obscuridade, contradição interna ou omissão. IV. Dispositivo 5. Embargos rejeitados.